Tribunal: TJBA
Processo: 8126138-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8126138-57.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: DARLENE SILVA DE AZEVEDO Advogado(s): ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Advogado(s): JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULADO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. EMBARGANTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE DEPÓSITO PRÉVIO DE MULTA ANTERIORMENTE FIXADA, PARA CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGANTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.026, §3º, DO CPC. EXCEÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O VÍCIO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES. ALEGADO DESCABIMENTO DA PENALIDADE IMPOSTA. PRIMEIROS DECLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO OBSERVADO. RETARDO DA MARCHA PROCESSUAL. MULTA MANTIDA. RECURSO. REJEIÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n. 8126138-57.2020.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.